Tribunal: STF
Processo: SL 1775
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual penal. Suspensão de liminar. Tribunal do Júri. Desentranhamento de documentos relacionados à vida pregressa. Incompetência do STF.  Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que determinou o desentranhamento, em processo da competência do Tribunal do Júri, de documentos relacionados a “cópias de outras denúncias, sentenças e acórdãos relacionados ao réu” e “informações do sistema de consultas integradas da SSP-RS”.



II. Questão jurídica em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos necessários ao conhecimento da medida de contracautela.



III. Razões de decidir



4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. O pedido de suspensão deve ser dirigido “ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional (Súmula nº 280/STF) e de circunstâncias fáticas (Súmula nº 279/STF).



IV. Dispositivo



6. Pedido a que se nega seguimento.



__________



Ato normativo citado: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1.  Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para impugnar decisão liminar em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o desentranhamento, em processo da competência do Tribunal do Júri, de documentos relacionados a outros processos criminais envolvendo o réu.



    2. Na origem, a defesa de Juliano Tavares Alves interpôs correição parcial para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS, que determinou a manutenção nos autos de documentos juntados pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, relacionados a outros feitos criminais envolvendo o réu. Em decisão que deferiu parcialmente a liminar postulada, Desembargador integrante da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que, nos autos de processo de competência do Tribunal do Júri, podem ser mantidos os documentos que indicam os antecedentes criminais judiciais do réu, mas devem ser desentranhadas as “cópias de outras denúncias, sentenças e acórdãos relacionados ao réu” e “informações do sistema de consultas integradas da SSP-RS” (correição parcial nº 5287238-41.2024.8.21.7000).



    3. É contra essa decisão que se insurge o requerente. Afirma que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à segurança pública e à ordem administrativa. Diz que, ao determinar o desentranhamento de documentos relacionados à vida pregressa do réu, como registros de ocorrências policiais, cópia de denúncias e peças de outras ações penais, a decisão deixa de considerar “o interesse público no adequado e amplo julgamento pelo Tribunal do Povo e a grave lesão à ordem e à segurança decorrentes da liminar concedida”. Sustenta que a Constituição veda apenas a utilização de provas ilícitas (art. 5º, LVI), mas esse não é o caso em discussão. Defende que o rol do art. 478 do Código de Processo Penal é taxativo, o que viabilizaria o uso dos documentos mencionados. Destaca que há júri marcado para o dia 29.10.2024, o que evidencia a urgência da questão. Aponta risco de efeito multiplicador das decisões, que acarretam a suspensão de sessões do Tribunal do Júri ou a sua realização sem que o Ministério Público possa se valer de qualquer informação distinta da certidão de antecedentes criminais.   



    4.  A Procuradoria-Geral da República se manifestou no sentido de que “não se verifica risco à ordem pública, porque a acusação poderá explorar, no julgamento que se aproxima, todas as provas que existirem nos autos relacionadas ao fato em discussão. Além disso, o histórico criminal do denunciado poderá ser consultado na certidão de antecedentes” (doc. 7). 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Desde logo, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: o debate na origem gira em torno da interpretação a ser dada aos artigos 478 e 479 do Código de Processo Penal e da utilidade dos documentos questionados para o julgamento deste caso pelo Tribunal do Júri. Extraio da decisão impugnada o seguinte trecho (doc. 2, p. 14): 



    “[...] O corrigente se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento dos documentos acostados aos autos pela acusação, que fazem menção à vida pregressa dos acusados. Compulsando os autos originários, verifica-se que vários documentos acostados, como relatórios e registros policiais pretéritos e, até mesmo, outras ações penais, não dizem respeito ao feito. Assim, os documentos referidos de nenhuma forma auxiliam na elucidação da controvérsia dos autos, culminando em manifesto prejuízo à defesa, diante da possibilidade concreta de que tais declarações possam, efetivamente, influenciar no julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. Nesse sentido, há o entendimento de que, no caso dos autos, a vida pregressa do acusado, presumivelmente consubstanciada em documentos relativos a outros processos a que responde ou já respondeu é suficientemente demonstrada pela certidão de antecedentes judiciais. Portanto, além de serem desnecessários, tais documentos dizem respeito a fatos absolutamente diversos àqueles debatidos nos autos deste processo, os quais não podem, de qualquer modo, influenciar a decisão dos jurados. Ademais, entende-se que, nesse caso, a certidão judicial criminal, fornecida pelo Poder Judiciário e a ser buscada no sistema informatizado pelo Juiz por ocasião da individualização da pena, é possível e bastante para demonstrar a vida pregressa e eventuais comportamentos do acusado, e que deverá ser submetida somente ao magistrado, terceiro imparcial. [...]”



    7. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, contudo, esta Corte não conhecerá de recurso extraordinário que impugne, com os fundamentos apresentados, a decisão que se busca suspender. Em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional, incidiria na hipótese a Súmula nº 280/STF, nos termos da qual "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Eventual violação à Constituição seria indireta ou reflexa. Além disso, o caso se amoldaria à Súmula nº 279/STF, segundo a qual "[p]ara simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".



    8.  Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente